Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-08.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005114-08.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELI NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 016.278.511-94 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BARATAO GAS E AGUA LTDA - EPP - CNPJ: 00.326.366/0001-55 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), JOSILENE GALBIATTI MIRA RAVANELLO - CPF: 005.759.511-92 (EMBARGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ELI NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 016.278.511-94 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BARATAO GAS E AGUA LTDA - EPP - CNPJ: 00.326.366/0001-55 (EMBARGANTE), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), JOSILENE GALBIATTI MIRA RAVANELLO - CPF: 005.759.511-92 (EMBARGANTE), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO, SEM EFEITO MODIFICATIVO, E REJEITOU OS DE ELI NUNES DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGA
ÇÃO DE ERRO MATERIAL,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO DA COOPERATIVA ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO DO AUTOR REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Dois
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto em Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda e de Registro Imobiliário, mante
ve
a improcedência dos pedidos e majo
rou
os honorários advocatícios. A
C
ooperativa aponta erro material quanto à suspensão da exigibilidade da verba honorária, enquanto o
A
utor sustenta omissões, contradições e obscuridades relacionadas à análise das provas que indicam suposta simulação na transferência do imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há erro material quanto à suspensão da exigibilidade
das verbas sucumbenciais
, diante da ausência de concessão de gratuidade da justiça; e (
ii
) se o julgado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a alegação de simulação e conluio na lavratura da
Escritura Pública
e no registro do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção, no dispositivo do Acórdão embargado, à suspensão da exigibilidade
das verbas de sucumbência
constitui erro material, pois não houve concessão do benefício da gratuidade da justiça ao
A
utor
. Corrigido o equívoco e extirpado do
voto condutor a seguinte frase:
“cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

4.
No Acórdão, o Colegiado
enfrentou expressamente os pontos centrais da controvérsia, examin
ou
a eficácia do contrato particular não registrado, a
falta
de prova de simulação ou conluio e a impossibilidade de adjudicação compulsória diante da transferência do imóvel a terceiro com título regularmente registrado.

5. Os argumentos apresentados pelo
A
utor nos Embargos visam rediscutir a valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A inexistência de prova robusta de simulação ou fraude,
e
a presunção de legitimidade da
Escritura Pública
e do registro imobiliário, foram expressamente reconhecidas no julgamento do Recurso de Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração da
C
ooperativa acolhidos, sem efeito modificativo. Embargos de Declaração do
A
utor rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Configura erro material a
manutenção
de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios quando não há concessão de gratuidade da justiça à parte sucumbente. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da decisão quando o Acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais da controvérsia.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 373, I;
CC
, art. 1.245.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Credisis

Primacredi

Cooperativa de Crédito
e
Eli Nunes de Oliveira
.

No Acórdão embargado, o Colegiado desproveu o
Recurso de Apelação
interposto pelo segundo Embargante e manteve

a sentença de improcedência proferida na
Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda e de Registro de Escritura em Matrícula Imobiliária
ajuizada
em face de
Baratão Gás e Água Ltda.
,
Josilene

Galbiatti
Mira Ravanello
e
da primeira Embargante.

Em suas razões, a Cooperativa alega
contradição e erro material no
julgado
, sob o argumento de que a suspensão da exigibilidade da verba honorária foi indevidamente aplicada, pois o Embargado não é beneficiário da gratuidade da justiça.

Afirma que, ao longo da tramitação do processo, a parte adversa não formulou pedido de concessão da assistência judiciária gratuita,
já que
apenas requer
eu
o parcelamento das custas processuais, o qual foi deferido
na primeira instância
.

Aduz, ainda, que o Embargado
recolheu
o preparo
do Recurso de Apelação
,
o que demonstra
a inexistência de concessão do benefício.

Pugna pelo acolhimento do Recurso
para que seja
eliminada
a contradição apontada, com a exclusão, do dispositivo do Acórdão, da
ordem
de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Eli Nunes de Oliveira
, por sua vez,
sustenta que o Acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades,
pois não enfrentou
argumentos e provas documentais que, segundo afirma,
comprovam a
fraude e
a
simulação na lavratura da
Escritura Pública
questionada nos autos.

Argumenta que o Acórdão é omisso
quanto à denominada “cronologia impossível dos fatos”,
e que existe
contradição entre a carta de baixa da alienação fiduciária datada de maio de 2019 e a informação prestada pela própria
C
ooperativa credora de que, em agosto de 2019, a dívida ainda permanecia ativa e o imóvel continuava vinculado como garantia.

Acrescenta que também não houve enfrentamento da declaração do presidente da
C
ooperativa, registrada em ata notarial, segundo a qual ainda se considerava fiel depositário do bem em setembro de 2019.

Verbera que o Colegiado também não se manifestou
quanto à confissão involuntária da corré
Josilene

Galbiatti
Mira Ravanello, a qual
afirmou,

na contestação,
que não participou da relação jurídica de direito material discutida nos autos, circunstância que, a seu ver, evidencia a simulação do negócio jurídico.

De acordo com o Embargante, a Câmara ainda
deixou de analisar o comportamento processual dos
Recorridos
, os quais, embora tivessem acesso aos documentos capazes de demonstrar a regularidade da transação, não produziram prova nesse sentido, o que, em sua perspectiva, deve ser valorado à luz da teoria da confissão ficta e da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Com esses argumentos,
requer
que os Embargos sejam acolhidos,
supridas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos indicados e atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação e julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais indicados na petição recursal.

Manifestação de
Josilene

Gal
b
i
ati
Mira Ravanello no Id. 345137887, de Eli Nunes de Oliveria no Id. 347334367 e da
Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito
no Id. 347368898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que
Eli Nunes de Oliveira
ajuizou Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda e de Registro de Escritura em Matrícula Imobiliária em face de
Baratão Gás e Água Ltda.
,
Josilene

Galbiatti
Mira Ravanello
e
Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste (
Primacredi
)
.

Na inicial, alegou, em síntese,
que celebrou contrato particular para aquisição do imóvel matriculado sob o n
.
o 25.822 do CRI de Primavera do Leste/MT, pelo valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, acreditando tratar-se de bem livre de ônus. Contudo, posteriormente constatou a existência de alienação fiduciária em favor da
C
ooperativa
Primacredi
.

Argumentou
que notificou a credora fiduciária para apresentação do extrato da dívida, com o objetivo de viabilizar a quitação e a transferência do imóvel, mas não obteve resposta.

Afirm
ou
que, posteriormente, foi lavrada e registrada
Escritura Pública
de transferência do bem em favor de
Josilene

Galbiatti
Mira Ravanello, circunstância que,
conforme aduzido
, evidencia negócio simulado.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade da
Escritura Pública
d
e Compra
e
Venda
,
e
a condenação da
empresa
Baratão Gás e Água Ltda.
a
outorga
r

Escritura Pública
d
e Compra
e
Venda
em
seu
favor, sob pena de adjudicação compulsória
.

Pugnou, ainda, pelo parcelamento das custas processuais, o que foi deferido pela Julgadora singular.

Após a instrução processual, o feito foi sentenciado com a improcedência dos pedidos e a condenação do Autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes últimos fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
.

Inconformado, Eli Nunes de Oliveira interpôs Recurso de Apelação
, recolheu o preparo e, em síntese, argumentou que a Julgadora
a quo
não analisou corretamente o conjunto probatório constante dos autos, o qual,
conforme aduzido
, demonstr
a
a existência de simulação e conluio entre os
R
equeridos para viabilizar a transferência do imóvel a terceira pessoa, com o objetivo de frustrar os direitos decorrentes do contrato particular de compra e venda firmado em dezembro de 2018.

Sustentou
que comprovou a aquisição legítima do imóvel e que a posterior lavratura e registro de
Escritura Pública
em favor de
Josilene

Galbiatti
Mira Ravanello constitui

negócio jurídico simulado, realizado com a anuência da
C
ooperativa credora fiduciária, motivo pelo qual requer
eu
a declaração de
nulidade da
E
scritura
Pública
e de seu registro,
além do
reconhecimento de seu direito à adjudicação compulsória do bem.

Em julgamento unânime, esta Câmara desproveu o Recurso, majorou
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
e consignou que mantinha suspensa a exigibilidade,
nos
termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Consoante relatado,
a
primeira Embargante,

Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito
,
alega
contradição e erro material no
julgado
, sob o argumento de que a suspensão da exigibilidade da verba honorária foi indevidamente aplicada, pois o Embargado não é beneficiário da gratuidade da justiça.

Não há dúvida de que a
menção constante do Acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, configura erro material
.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, exclusivamente para sanar o erro material apontado,
a fim de excluir
do dispositivo a suspensão da exigibilidade d
as verbas de sucumbência.

O segundo Embargante,
Eli Nunes de Oliveira
,
sustenta que o Acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades,
pois não enfrentou
argumentos e provas documentais que, segundo afirma,
comprovam a
fraude e
a
simulação na lavratura da Escritura Pública questionada nos autos.

Argumenta que o Acórdão é omisso
quanto à denominada “cronologia impossível dos fatos”,
e que existe
contradição entre a carta de baixa da alienação fiduciária datada de maio de 2019 e a informação prestada pela própria
C
ooperativa credora de que, em agosto de 2019, a dívida ainda permanecia ativa e o imóvel continuava vinculado como garantia.

Acrescenta que também não houve enfrentamento da declaração do presidente da
C
ooperativa, registrada em ata notarial, segundo a qual ainda se considerava fiel depositário do bem em setembro de 2019.

Verbera que o Colegiado também não se manifestou
quanto à confissão involuntária da corré
Josilene

Galbiatti
Mira Ravanello, a qual
afirmou,

na contestação,
que não participou da relação jurídica de direito material discutida nos autos, circunstância que, a seu ver, evidencia a simulação do negócio jurídico.

De acordo com o Embargante, a Câmara ainda
deixou de analisar o comportamento processual dos
Recorridos
, os quais, embora tivessem acesso aos documentos capazes de demonstrar a regularidade da transação, não produziram prova nesse sentido, o que, em sua perspectiva, deve ser valorado à luz da teoria da confissão ficta e da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A leitura do voto condutor afasta qualquer dúvida quanto ao fato de que a Câmara
enfrentou os pontos centrais da controvérsia
, quais sejam:
eficácia do contrato particular não registrado, inexistência de prova de simulação ou conluio e impossibilidade de adjudicação compulsória diante da transferência do imóvel a terceiro com título regularmente registrado.

Na verdade, os
argumentos trazidos nos
E
mbargos

buscam rediscutir a valoração do conjunto probatório, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, ao julgar a Apelação, a Câmara
examinou de forma expressa os fundamentos que embasaram a pretensão anulatória deduzida pelo
Embargante
.

Consignou-se
que o contrato particular celebrado entre o Embargante e a empresa Baratão Gás e Água Ltda., por não ter sido levado a registro na matrícula do imóvel, produz apenas efeitos obrigacionais entre as
partes, não sendo oponível a terceiro que adquiriu o bem por meio de
Escritura Pública
regularmente registrada, nos termos do art
igo
1.245 do Código Civil.

Ademais, a alegada
simulação ou conluio entre os
Embargados, foi analisada expressamente
.

No
voto condutor destacou
-se
que a simulação exige prova consistente de divergência entre a vontade declarada e a vontade real das partes, com propósito de fraudar a lei ou prejudicar terceiro, o que não
ficou
demonstrado nos autos.

Quanto aos elementos mencionados pelo Embargante
,

a exemplo da
alegada inconsistência temporal da carta de baixa da alienação fiduciária,
d
o conteúdo da ata notarial e
d
o vínculo familiar existente entre a adquirente e dirigentes da
C
ooperativa, o
Colegiado
concluiu que tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não constituem prova
s
suficiente
s
de simulação ou conluio
. Esses argumentos permaneceram
no plano meramente conjectural.

Destacou-se, inclusive, que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbia ao
Embargante
, nos termos do art
igo
373, I, do Código de Processo Civil,
e que não foram
apresentados elementos probatórios robustos capazes de afastar a presunção de legitimidade da
Escritura Pública
e do registro imobiliário.

Nesse contexto, a pretensão do Embargante de que o Colegiado examine novamente o conjunto probatório e adote conclusão diversa daquela já firmada revela inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração.

Cumpre lembrar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes,
o que se exige é
que exponha fundamentos suficientes para embasar sua conclusão, o que efetivamente ocorreu.

Assim, inexistindo os vícios apontados, os Embargos de Declaração opostos por Eli Nunes de Oliveira devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração opostos por
Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito
, sem efeito modificativo
,
para sanar o
erro
material
, a
fim de
excluir
do dispositivo do Acórdão embargado a expressão
:
“
cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do
art
. 98, § 3o, do CPC.
”

R
ejeito os Embargos de Declaração opostos por Eli Nunes de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026